Tribunal: CARF
Processo: 13003.000221/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.000221/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ESTALEIRO DY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. PREJUDICIALIDADE DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
FISCO. DEMONSTRAÇÃO DE DISPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
DAS
PENDÊNCIAS.
CANCELAMENTO
DO
TERMO
DE
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
Houve erro de informações por parte do FISCO que impossibilitou a
regularização das pendências por parte do contribuinte para ingresso no
sistema e por isso o requerente faz jus ao deferimento do seu pedido de opção
ao SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
O contribuinte em epígrafe teve sua opção de inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) indeferido em função de débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000221/2009-46
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212/1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa
Contra o indeferimento de inclusão no SIMPLES Nacional o contribuinte alegou
que em 07/01/2009 solicitou uma pesquisa de sua situação fiscal perante a Receita Federal, onde
constavam pendências relativas a tributos de natureza não previdenciária, que foram pagos, e
pendência de natureza previdenciária, que foi parcelada, conforme recibo de parcelamento
datado de 08/01/2009. Juntou também Guias da Previdência Social — GPS das competências
11/2006 e 06/2006 — INSS, comprovando o recolhimento em 25/12/2006 e 14/01/2009,
respectivamente.
O contribuinte juntou ao processo um pedido de explicações a respeito do
Parcelamento do Simples Nacional 2009, não validado pela Receita Federal, anexando cópias
dos DARFs para provar que não tinha nenhuma parcela em atraso e o Recibo do Pedido de
Parcelamento.
A Agência da Receita Federal em Gravataí/RS, jurisdicionada pela DRF/Porto
Alegre, em 08/01/2010 encaminhou o processo ao Secat/DRF/POA para análise (fls. 48).
Na sequência, o Secat/DRF/POA encaminhou o processo para a DRJ, que o
devolveu à DRF/POA pelo fato da opção ao SIMPLES Nacional ter sido indeferido por débitos
de natureza previdenciária que o contribuinte alegou ter parcelado e o pedido de explicações a
respeito de seu pedido de parcelamento do Simples Nacional 2009 não validado não ter sido
respondido, abrindo-lhe prazo de trinta dias para manifestação quanto às novas
informações/esclarecimentos/documentos.
O contribuinte foi cientificado da causa da não validação de seu pedido de
parcelamento, conforme fls. 56 e 58, e em 20/05/2011 apresentou nova manifestação de
inconformidade, com os mesmos argumentos trazidos em 23/04/2009 e acrescentando que
desconhece quais os débitos que ocasionaram o cancelamento do parcelamento, tendo em vista a
Certidão Negativa de Débito ( CND ) Previdenciária emitida em 21/01/2009.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/POA pelo fato do contribuinte em 2009 ter débitos previdenciários que teriam origem em
informações prestadas pela própria interessada nas Guias de Recolhimento do Fundo de garantia
do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social – GFIP. Consignou o Relator do
acórdão recorrido, que em 27/11/2009, após o prazo para regularizar as pendências e ingressar
no Simples Nacional em 2009, a contribuinte formalizou pedido de parcelamento de débitos
previdenciários, vencidos até 30 de novembro de 2008, com base na Lei n° 11.941/2009. Dessa
forma, entenderam os julgadores a quo que a contribuinte não regularizou a sua situação fiscal
para ingresso no Simples Nacional até a data limite de 20/02/2009 e assim manteve o
indeferimento do seu pedido de ingresso no Simples Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/07/2011 (e-fl. 92).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/08/2011 onde repetiu os seguintes argumentos também apresentados na
manifestação de inconformidade:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

- que solicitou ao Fisco uma pesquisa dos débitos em aberto em seu nome, onde
constaram 4 débitos de natureza não previdenciária: PIS (PA 12/2007), COFINS (PA 12/2007),
IRPJ (04/2007) e CSLL (PA 04/2007) e que os débitos foram quitados, conforme comprovantes
juntados ao processo;
- que haviam também pendências em relação a débitos previdenciários, os quais
parcelou em 08/01/2009, às 14:31, conforme recibo n° 00080699899221476100 (doc. de fl. 18),
também juntado aos autos;
- que as guias de INSS pendentes da competências 11/2006 e 06/2006 foram
quitadas em 28/12/2006 e 14/01/2009;
- que em 20/04/2009 peticionou sua inclusão no Simples, uma vez que todos os
débitos foram quitados ou parcelados;
- que em 26/05/2009 juntou ao processo um pedido de explicações sobre a
impugnação ao parcelamento, uma vez que não teria nenhuma parcela em atraso;
- que recebeu uma resposta do Fisco informando que o pedido de parcelamento
não foi validado em consequência do indeferimento pela opção ao Simples Nacional por débitos
previdenciários;
- que o acórdão recorrido consignou que haviam débitos em aberto de natureza
previdenciária que impediram a homologação do seu pedido de ingresso no Simples Nacional,
mas que não foram discriminados os valores e tampouco de quais as competências;
- que o relatório extraído pelo próprio Fisco demonstra que os débitos
previdenciários foram quitados dentro do prazo, conforme comprovante acostados às fls. 18, 19 e
20 do processo e que o pedido de parcelamento dos débitos previdenciários foi efetuado em
08/01/2009 (recibo n° 00080699899221476100);
- que além disso, pode-se comprovar pela fl. 17 que foi emitida uma Certidão
Negativa de Débitos (CND)_ previdenciária pelo Fisco na data de 21/01/2009;
- que não restou claro quais débitos não estavam quitados no momento de
inclusão ao Simples Nacional, uma vez que o Fisco alega que o parcelamento não foi validado
pois a empresa não estava no Simples, justamente pelo indeferimento do mesmo;
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Termo de
Indeferimento de Opção ao SIMPLES Nacional.
Em sessão de 03 de abril de 2020 esta Turma houve por bem converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem esclarecesse o seguinte:
1)Quando a contribuinte requereu o seu ingresso no Simples Nacional em
07/01/2009 quais eram os débitos em aberto, fazendários e previdenciários (discriminar o tributo,
a competência e o valor?
2)Quais foram os débitos incluídos pela contribuinte no seu pedido de
parcelamento realizado em 08/01/2009 (cujo recibo é o de n° 00080699899221476100)?
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

3)Certificar a validade da CND relativa a contribuições previdenciárias juntada à
e-fl. 17 e caso confirme a validade explicar a divergência entre a existência de débitos
previdenciários alegada pelo Fisco e a emissão da CND.
Em resposta aos questionamentos o FISCO (ECOB2-GCRED-10aRF-VR)
respondeu o seguinte:
i)
Que não haveria como identificar de forma precisa quais foram os débitos
que motivaram o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional do ano
de 2009, e que no Termo de Indeferimento consta a informação de que a
solicitação foi indeferida em face da existência de Débito previdenciário
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa;
ii)
Com base nos documentos juntados a este processo, pode-se entender que
os débitos previdenciários existentes na época do indeferimento eram as
divergências em GFIP constantes na pesquisa de fls. 28 e os DEBCADs
listados o relatório de fls. 29/30 (n.o 36136297-8 e 37237960-5);
iii)
Que que o Pedido efetuado pelo contribuinte em 08/01/2009 (fl. 18) refere-
se ao Parcelamento Para Ingresso no Simples Nacional 2009, de que trata
o Artigo 79 da Lei Complementar 123/2006 e a Instrução Normativa RFB
902/2008. A opção do contribuinte foi para parcelamento de débitos NÃO
PREVIDENCIÁRIOS administrados pela RFB, e que não houve a
inclusão dos débitos no parcelamento porque o pedido não foi validado. E
que pagamentos efetuados pela Pessoa Jurídica tratam do valor mínimo
das prestações, determinado pelo Art. 79 §1o da LC 123/2006.
Quanto a validade da CND relativa a contribuições previdenciárias juntada à e-fl.
17 e a divergência quanto a existência de débitos previdenciários o FISCO nada informou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O Recorrente teve indeferido a sua opção ao SIMPLES Nacional pela existência
de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212/1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

Depreende-se dos auto que o Recorrente solicitou opção ao SIMPLES Nacional
em 07/01/2009 e ao acompanhar a situação da solicitação constatou a existência de débitos de
natureza previdenciária e não previdenciária para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
sem exigibilidade suspensa (e-fl.12).
Conforme se verifica dos autos, o Recorrente peticionou em 08/01/2009 o
parcelamento de débitos para ingresso no SIMPLES Nacional (e-fl.18) e realizou os pagamentos
das parcelas mínimas previstas na Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007.
Ocorre que o parcelamento requerido foi para débito de natureza não
previdenciária, conforme se constata do excerto abaixo do Pedido de Parcelamento:

Deveras, o parcelamento requerido foi apenas para débitos de natureza não
previdenciária, eis que após o prazo para regularização dos débitos restaram apenas os débitos de
natureza previdenciária que foram o motivo para indeferimento da opção. Parece, contudo, que a
intenção do Recorrente era o parcelamento de todos os seus débitos.
Entendo que a forma como foram apresentados os débitos restritivos à opção não
foram adequadamente explicitados, o que prejudicou o Recorrente. Explico.
Após o parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional o Recorrente solicitou
uma CND, que foi emitida em 21/01/2009 . Porém, a CND é relativa a contribuições
previdenciárias e as de terceiros. O que causou estranheza, uma vez que o parcelamento especial
requerido para ingresso no SIMPLES Nacional foi relativos a débitos de natureza não
previdenciária. Isso motivou o requerimento de diligência desta Turma.
A CND reflete a situação fiscal na data de sua emissão. No presente caso em
21/01/2009 (data posterior ao relatório de acompanhamento do pedido de opção e antes do fim
do prazo para regularização de pendências). Embora uma CND não possa ser considerada para
fins da existência de débitos de forma genérica para fins de opção e exclusão do SIMPLES
Nacional, como nesse caso a CND foi emitida em 21/01/2009, nesta data não havia débitos de
natureza previdenciária em nome do Recorrente (ressalte-se data posterior ao pedido de opção).
Instada a manifestar-se sobre a validade da CND na diligência determinada por esta Turma, o
FISCO não se manifestou. Dessa forma entendo que refletiu a situação fiscal previdenciária
naquela data.
Essa situação, aliás, levou o Recorrente a questionar o FISCO do motivo do
indeferimento da opção.
Considerando, pois, que :
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

i)
os fatos indicaram a disposição do Recorrente de regularizar os débitos
para ingresso no SIMPLES Nacional;
ii)
que em resposta a diligência determinada por esta Turma o FISCO
respondeu que “Até o TO 2009 ao solicitar a opção pelo Simples
Nacional, não eram listados no relatório de pendências os débitos
existentes, mas tão somente em que órgão havia a pendência. No
caso da RFB, somente informava se os débitos eram
previdenciários ou não previdenciários. Assim, não temos como
saber quais os débitos motivaram o indeferimento da opção e se
estes foram regularizados no prazo”; (g.n)
iii)
que o Recorrente buscou parcelar todos os débitos existentes para com o
FISCO Federal, e que entendeu que ao requerer o parcelamento
todos os débitos estariam ali inclusos;
iv)
que o Recorrente realizou os recolhimentos relativos ao parcelamento
requerido;
v)
que a emissão da CND relativa a débitos de natureza previdenciária
emitida em 21/01/2009 levou o Recorrente a acreditar que não
haviam débitos previdenciários em aberto;
vi)
que o Recorrente questionou o FISCO em 26/05/2009 sobre o
indeferimento do pedido de parcelamento , arguindo que todas as
parcelas estavam em dia e que o questionamento só foi
respondido pelo FISCO em 12/04/2011 depois que a DRJ
determinou que a Unidade de Origem se manifestasse e
encaminhasse a resposta ao contribuinte
vii)
que os débitos previdenciários que motivaram a exclusão foram
regularizados, embora a destempo, com o parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941.
Entendo que houve erro de informações por parte do FISCO que impossibilitou o
Recorrente regularizar as pendências de natureza previdenciária no prazo legal para ingresso no
sistema e por isso entendo que o Recorrente faz jus ao deferimento do seu pedido de opção ao
SIMPLES Nacional.
Pelo exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário com o cancelamento
do Termo de Indeferimento da opção, reconhecendo-lhe o direito de ingressar no SIMPLES
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital